Tribunal: TJMT
Processo: 1013532-46.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1013532-46.2020.8.11.0000 — CLASSE 202 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DE RONDONÓPOLIS
AGRAVANTE: SALVADOR RIBEIRO DA SILVA;
AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO.
Vistos etc.
Agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela da pretensão recursal, interposto por Salvador Ribeiro da Silva contra a decisão que, em execução fiscal proposta pelo Estado de Mato Grosso, rejeitou a exceção de pré-executividade.
Assegura que, “tentada a citação postal e por mandado junto aos endereços fornecidos pela credora, o executado não foi localizado, restando frustrado o ato citatório. Foi então feita a citação editalícia, sem qualquer tentativa de localização do executado por meio dos sistemas disponíveis ao poder judiciário e sem qualquer expedição de ofício às concessionárias de serviços públicos no intuito de tentar obter o atual paradeiro do executado.”.
Assevera que, “não restou comprovada a necessidade da utilização da citação por edital, pois a exequente não empregou todos os meios possíveis para a localização do executado, uma vez que, poderia muito bem requerer ao juízo a expedição de ofícios a órgãos detentores de bancos de dados para a obtenção do atual endereço do devedor.”.
Afiança que “existe bloqueio de numerário junto às contas bancárias mantidas pelo executado, fato que permitiria que fosse tentada a obtenção do endereço deste junto aos bancos depositários dos valores e onde o agravante mantêm contas correntes, pois certamente tais estabelecimentos mantém um cadastro atualizado de seus clientes.”.
Requer a antecipação de tutela da pretensão recursal para que seja determinada a suspensão da execução fiscal.
É o relatório.
Eis, no ponto de interesse, o teor da decisão:
[...] No caso em discussão, considero que foram realizadas diligências suficientes para localização do devedor, conforme consta no id. 21903874, p. 3, 21903875, p. 25, e 21903877, p. 21, e, por terem sido estas infrutíferas, autoriza-se a citação por edital.
Com essas considerações, rejeito a exceção de pré-executividade proposta Por Salvador Ribeiro da Silva, e determino o prosseguimento da execução.
Incabível o arbitramento de honorários advocatícios, por se tratar de decisão interlocutória que não põe termo ao processo (TJDF; Rec 2012.00.2.004322-2; Ac. 598.404;
Quarta Turma Cível; Rel. Des. Cruz Macedo; DJDFTE 02/07/2012; Pág. 162).
Transfira o valor bloqueado nos autos (id. 30278989) para a conta do exequente, mediante alvará.
Intimem-se. Cumpra-se. [...]. (Id. 47857493, fls. 116).
A exceção de pré-executividade não é dotada de efeito suspensivo, muito menos impede os atos de constrição judicial; logo, não obsta o prosseguimento da execução fiscal.
Por outro lado, as questões suscitadas em exceção de pré-executividade serão mais bem analisadas no julgamento do mérito do recurso pelo Colegiado.
Dessa forma, não vislumbro, ao menos nesta quadra de cognição não exauriente, motivo para suspender a execução fiscal, pelo que, recebo e determino o processamento do recurso, sem deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal.
Intimem-se o agravado para que responda (Código de Processo Civil, artigo 1.019, II).
Intimem-se.
Às providências.
Cuiabá, 29 de junho de 2020.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator